Tribunal: TJDFT
Processo: 0006350-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE CARREGADOR E MUNIÇÃO. PISTOLA. USO RESTRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a absolvição do réu quanto ao crime de porte de munição e carregador de pistola de uso restrito, quando não foi produzida prova judicial que confirmasse a narrativa da denúncia.
II – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e não provido.